Tribunal: CARF
Processo: 11065.724517/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724517/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.448 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
HELEVAR EMPILHADEIRAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO DISCRIMINADOS
NO ADE. RESOLUÇÕES CGSN 8, DE 2007 E 94, DE 2011. NULIDADE
INEXISTENTE.
Não há nulidade no Ato Declaratório de Exclusão (ADE) do Simples Nacional
que não identifica os débitos do contribuinte porquanto tais débitos podem ser
consultados no Portal do Simples Nacional, nos termos das Resoluções CGSN
8, de 2007 e 94, de 2011. (Acórdão Carf 9101-004-002, de 18.01.2019)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

HELEVAR EMPILHADEIRAS LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 01-27.837, de 22 de novembro de 2012, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém/PA.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos deste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724517/2012-00
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.448 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724517/2012-00

regime especial com exigibilidade não suspensa, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2013,
conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) 574981, de 03/09/2012 (e-fls. 16).
3.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, nulidade do ato
declaratório em razão de não discriminar os débitos ensejadores da exclusão e cerceamento do
direito de defesa e ao contraditório.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 32):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIAS NÃO SOLUCIONADAS.
O comando da art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é
imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação
de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
EXCLUSÃO DO SIMPLES
O comando do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é
imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação
de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
EXCLUSÃO AO SIMPLES NACIONAL. RITO.
Inexiste previsão legal para a emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato de
exclusão ao Simples Nacional, assegurado no entanto, o contraditório e a ampla defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
NOTIFICAÇÕES AOS PROCURADORES.
Indefere-se o pedido de que as notificações sejam encaminhadas aos procuradores, uma
vez que elas devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
de acordo com o Decreto no 70.235/1997, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 9.532/1997, art. 67.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2014, o contribuinte
interpôs recurso voluntário (data ilegível) e reitera a não discriminação dos débitos no ato
declaratório, bem como alega dificuldades financeiras. Por fim, requer a anulação da decisão
recorrida e que as intimações sejam em nome do patrono da recorrente (e-fls. 44 e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O contribuinte foi cientificado do acórdão recorrido em 16/01/2014 (e-fls. 44);
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.448 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724517/2012-00

entretanto, não consta data de protocolo no recurso voluntário interposto e a data de postagem
nos Correios está ilegível (e-fls. 45 e 49). Assim, para que não haja cerceamento do direito de
defesa do contribuinte em relação a esta matéria específica, recebo o recurso voluntário como
tempestivo. Atendidos demais requisitos; portanto, dele conheço. Passo à análise.
8.
O contribuinte não questiona a exigibilidade dos débitos, mas sim o cerceamento
do direito de defesa e ao contraditório em razão de o ato declaratório não discriminar os débitos
ensejadores da exclusão. Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se há mácula no ato
excludente do Simples Nacional.
9.

Pois bem. O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou que os débitos
poderiam ser consultados na página da Receita Federal nos seguintes termos (e-fls. 16):
A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, na internet, no endereço eletrônico <http://www.receíta.fazenda.gov.br>, nos
itens "Empresa", "Simples Nacional", "Exclusão 2012", "ADE de Exclusão 2012 —
Consulta Débitos".
10.

Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos
fossem pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o que está
em consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
11.
No tocante à discriminação dos débitos, inicialmente é importante esclarecer que
a opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica,
destinado, dentre outras finalidades, à ciência da exclusão do Simples Nacional, observada
regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.448 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724517/2012-00

§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
[...]
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:
I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e
II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.
[...]
§ 8o A notificação de que trata o § 6o aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples
Nacional.
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor. (Grifo nosso)
12.

Ao regulamentar a matéria por meio da Resolução CGSN 94, de 2011, o Comitê
Gestor definiu que a exclusão do Simples Nacional deve ser efetuada no Portal do Simples
Nacional, em aplicativo próprio:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
II obrigatoriamente, quando:
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXVI do
art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso
II)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do Simples Nacional,
em aplicativo próprio. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 2o)
13.

O Portal do Simples Nacional foi instituído pela Resolução CGSN 8, de 2007,
posteriormente revogada pela Resolução CGSN 94, de 2011:
O COMITÊ GESTOR DE TRIBUTAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO Porte (CGSN), no uso da atribuição que lhe confere a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto no 6.038, de 7 de
fevereiro de 2007, e o Regimento Interno aprovado pela Resolução CGSN no 1, de 19
de março de 2007, resolve:
Art. 1o O Portal do Simples Nacional na internet contém as informações e os
aplicativos relacionados ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de
2006, podendo ser acessado por meio da página da Secretaria da Receita Federal
do Brasil na internet, endereço eletrônico , sendo facultada sua disponibilização por
links nos endereços eletrônicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal,
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.448 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724517/2012-00

Municípios, ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), à Associação
Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) e à Confederação Nacional
dos Municípios (CNM).
14.

Cumpre esclarecer que o Portal do Simples é de amplo conhecimento do
contribuinte, afinal é por meio desse Portal que é feita a opção pelo Simples Nacional, o cálculo
do valor devido, bem como gerado o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
15.

A Resolução CGSN 94, de 2011, assenta ainda que o DAS relativo a rotinas de
cobrança, parcelamento, autuação fiscal ou dívida ativa poderá ser gerado por aplicativos
próprios disponíveis no Portal do Simples Nacional ou na página da RFB na internet. Veja-
se:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]
Art. 37. O cálculo do valor devido na forma do Simples Nacional deverá ser efetuado
por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
Declaratório (PGDAS-D), disponível no Portal do Simples Nacional na internet. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 18, §§ 15 e 15-A)
[...]
Art. 39. A ME ou a EPP recolherá os tributos devidos no Simples Nacional por meio do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), conforme modelo constante
do Anexo IX. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, inciso I)
[...]
Art. 40. O DAS será gerado exclusivamente: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
21, inciso I)
§ 1o O DAS relativo a rotinas de cobrança, parcelamento, autuação fiscal ou dívida
ativa poderá ser gerado por aplicativos próprios disponíveis no Portal do Simples
Nacional ou na página da RFB na internet. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
21, inciso I) (Grifo nosso)
16.

Como se vê, resta claro que o contribuinte tinha acesso a todas as pendências
relativas ao Simples Nacional. Afinal, não há como alegar desconhecimento desse Portal, pois é
o ambiente em que além de ser gerado o DAS também é feita a opção pelo regime simplificado.
17.

Verifica-se, pois, que ao constar do ato declaratório que o contribuinte poderia
consultar os débitos ensejadores da exclusão na página da Receita Federal, este órgão
simplesmente ofereceu mais uma opção de consulta, porquanto tais dados já estavam disponíveis
para o contribuinte no Portal do Simples, como visto acima, o qual pode ser acessado por meio
da página da Receita Federal.
18.

Nesses termos, resta claro que não há nenhum cerceamento de direito de defesa ou
ao contraditório; portanto, não há falar-se em nulidade do ato declaratório de exclusão tampouco
da r. decisão recorrida que referendou tal ato.
19.

Por fim, importante ressaltar ainda que a Lei 9.317, de 1996, que instituiu o
Simples Federal (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), o qual unificava o pagamento de tributos federais
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.448 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724517/2012-00

tais como IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e a parte patronal do INSS, foi revogada pela LC 123, de
2006, que instituiu Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), o qual, além dos
tributos que já tinham pagamento unificado na versão anterior, passou a incluir o ICMS e o ISS.
20.

Nesse contexto a Súmula CARF no 22 - É nulo o ato declaratório de exclusão do
Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de
pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos
cuja exigibilidade não esteja suspensa - invocada pelo contribuinte não se aplica ao caso em
análise, porquanto o caso versa sobre Simples Nacional, regime em que o contribuinte tem
acessos a todos os dados mediante o Portal do Simples.
21.

Verificado que a ciência do ADE ocorreu em 28/09/2011 (e-fls.19) e o
contribuinte não apresentou regularização dentro do prazo legal; verificado ainda que os débitos
estavam disponíveis tanto na página da Receita Federal e no Portal do Simples Nacional, e
constatado que não houve prejuízo para o contribuinte em relação à discriminação dos débitos,
há de ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
22.

Nessa mesma linha já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário:2009, 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO DESCRITOS NO ADE.
RESOLUÇÃO CGSN 8/2007. NULIDADE INEXISTENTE.
Não há nulidade no Ato Declaratório de Exclusão (ADE) do Simples Nacional, que não
identificados os débitos, eis que o contribuinte tem acesso ao Portal do Simples
Nacional, podendo verificar referidos débitos, conforme Resolução CGSN no 8/2007 e
demais normas vigentes. (Acórdão Carf 9101-004-002, de 18.01.2019)
23.
Acerca da intimação de todos os atos processuais no endereço do patrono da
recorrente, assim estabelece a Súmula Carf no 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
24.
Portanto, o pleito em relação à matéria deve ser indeferido.
Conclusão
25.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital